Tribunal: TJSP
Processo: 1001989-53.2016.8.26.0102
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334086
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001989-53.2016.8.26.0102, da Comarca de Cachoeira Paulista, em que é apelante
THIAGO DO PRADO NEVES, é apelada NAIR BATISTA LEITE (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001989-53.2016.8.26.0102 -Voto no 37.277
2
COMARCA DE CACHOEIRA PAULISTA - 2a VARA CÍVEL
APELANTE: THIAGO DO PRADO NEVES (réu)
APELADA: NAIR BATISTA LEITE (autora)
SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO JULIANA GUIMARÃES ORNELLAS
EMENTA:
MÚTUO. Empréstimo de dinheiro. Ação de cobrança. Juízo de
procedência. Recurso do réu. Desprovimento.
VOTO No 37.277
RELATÓRIO
Mútuo de dinheiro, ação de cobrança, juízo de
procedência (fls. 92/95), apela o réu, batendo-se pela inversão de resultado.
Resposta recursal, a fls. 108/112.
FUNDAMENTAÇÃO
Nenhuma evidência de suposta doação, senão de efetivo
empréstimo de dinheiro, confirmado, por meio de transferência à conta bancária
do réu (fl. 14).
Ademais, à consideração de documentos juntados a fls.
08/13, a autora, apelada, sinaliza expressa intenção de reaver o numerário,
objeto do empréstimo (R$ 13.000,00).
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CARLOS RUSSO
Relator